Tribunal: TJDFT
Processo: 0709329-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709329-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDLEIA URSULINA GONCALVES DE MENDONCA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por EDLEIA URSULINA GONÇALVES DE MENDONÇA, representada pela Curadoria de Ausentes, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER move em seu desfavor, consistente em rejeitar a impugnação ofertada. Relata que tramita em seu desfavor dois cumprimentos de sentença, sendo um referente à condenação principal (processo n. 0706301-32.2019.8.07.0018) e outro (processo n. 0708350-46.2019.8.07.0018), referente à condenação em honorários advocatícios, onde proferida a decisão que ora se agrava. Esclarece que, no primeiro processo, a TERRACAP busca o recebimento do valor de R$ 55.186,14 (cinquenta e cinco mil cento e oitenta e seis reais e catorze centavos), referente à condenação da ora agravante nos autos do Processo n. 2016.01.1.009858-6, apresentando o valor atualizado em R$ 306.621,97 (trezentos e seis mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos), o qual fora impugnado, estando os autos na Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Defende, assim, que o valor apresentado no segundo cumprimento de sentença, R$ 30.869,77 (trinta mil oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos), não é líquido e certo, pois se refere a honorários advocatícios sobre percentual do valor da condenação, o qual ainda está sendo apurado. Sustenta que não há como ser homologado referido valor sem que seja resolvido o quantum principal, sendo obrigatória ainda a apresentação de demonstrativo discriminado dos cálculos, exigência essa contida no art. 524 do CPC e no art. 2o da Portaria Conjunta 85/2016/TJDFT. Aponta risco de lesão grave e de difícil reparação caso o processo prossiga nesses termos, pois acarretará sérios prejuízos à curatelada, reforçando, ainda, a probabilidade de provimento do recurso nos termos que defende. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para que seja suspensa a tramitação do Processo n. 0708350-46.2019.8.07.0018 até que seja homologado o valor do cumprimento de sentença referente ao Processo n. 0706301-32.2019.8.07.0018, ambos em tramitação perante a 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja anulada a decisão agravada, a fim de que outra seja proferida, fixando o valor do cumprimento de sentença - Processo n. 0708350-46.2019.8.07.0018 em 10% (dez por cento) do valor a ser homologado nos autos do Processo n. 0706301-32.2019.8.07.0018. Recurso isento de preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico a presença dos pressupostos legais para suspensão da eficácia da decisão agravada. Em consulta aos autos de origem, infere-se que a agravante foi condenada a pagar a TERRACAP o valor de R$ 55.186,14 (cinquenta e cinco mil cento e oitenta e seis reais e catorze centavos), referente às parcelas inadimplidas do contrato firmado entre as partes (Processo n. 2016.01.1.009858-6), mais as vencidas no curso do processo, tudo a ser corrigido de acordo com a cláusula IV do instrumento contratual, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (ID 42562400). A Associação dos Advogados da TERRACAP - ADTER iniciou o cumprimento de sentença referente à verba honorária sucumbencial, apontando, como devido, o valor de R$ 30.869,77 (trinta mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos), pois, de acordo com os cálculos apresentados pela TERRACAP no cumprimento de sentença da obrigação principal, o valor atualizado do saldo devedor é de R$ 306.621,97 (trezentos e seis mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos), atualizado até a data de 10/06/2019 (ID 42562160). A seu turno, a TERRACAP deflagrou o cumprimento de sentença da obrigação principal, conforme demonstra a agravante (ID 24506572), tratando-se, notoriamente, de processos conexos, pois o valor de um está diretamente dependente do valor a ser apurado no outro, versando sobre execuções fundadas no mesmo título executivo judicial (art. 55, II, CPC). Nesse cenário, se o valor da condenação principal depende, ainda, da manifestação da Contadoria Judicial (ID 24506573), não há como se definir o valor da condenação acessória, sendo evidente o risco de lesão grave e de difícil reparação imposto à agravante, caso o cumprimento de sentença manejado pela ADTER prossiga nos moldes em que definidos pela decisão agravada. Ademais, o pedido de cumprimento de sentença vem desacompanhado do demonstrativo de cálculo, peça essencial à instrução do pedido, nos termos do art. 524 do CPC, ainda que não tenha sido inserido pela parte autora juros de mora e correção monetária. Ante o exposto, CONCEDO a tutela requerida para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 30 de março de 2021 20:34:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator